Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Ação direta de Inconstitucionalidade n. 1012449-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 48332994) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim ementado (id 44740994):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUXILIAR JUDICIÁRIO AO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS APROVADOS EM CONCURSO PARA CARGO DE ‘NÍVEL SUPERIOR’ – PLANO DE CARREIRAS INACABADO, DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL, ISONOMIA DE VENCIMENTOS, PRINCÍPIO DA ISONOMIA, MORA LEGISLATIVA E INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA – CARGOS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO - CONHECIMENTO DE ‘NÍVEL ELEMENTAR’ OU ‘NÍVEL MÉDIO’ – ATIVIDADES DE BAIXA COMPLEXIDADE – EXTINÇÃO POR VACÂNCIA - ISONOMIA REMUNERATÓRIA - REQUISITOS PARA INVESTIDURA E DESEMPENHOS DE FUNÇÕES DIVERSOS – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO - REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO DA CARREIRA – MATÉRIA REGULAMENTADA PELO SDCR – AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR – ‘OMISSÃO LEGISLATIVA’ NÃO CONFUNDIDA COM ‘OPÇÃO NORMATIVA’ – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – SÚMULA VINCULANTE 43 DO C. STF – JULGADO DO TJMT – MORA LEGISLATIVA NÃO VISUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA.
Os cargos de auxiliar judiciário pressupõem conhecimento de ‘nível elementar’ ou ‘nível médio’ e a execução de ‘atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado’, conforme consta do Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração – SDCR – dos Servidores do Poder Judiciário (Lei Estadual no 8.814/2008, Anexo XXIII). Destoam, portanto, dos cargos de analista judiciário, o quais são providos por servidores por nível superior [formação em ‘Direito, Economia, Letras, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática’] e desempenham atividades de alta complexidade [Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento. Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário’].
A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura (níveis de escolaridade) e desempenhos de funções [níveis de complexidade] distintos, configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da CE.
Os Poderes Judiciário e Legislativo não possuem o dever constitucional de elaborar projeto e aprovar lei para que os auxiliares judiciários tenham a mesma remuneração de servidores aprovados em concurso público para nível superior. Com efeito, não se deve confundir ‘omissão legislativa’ com ‘opção normativa’, o qual retrata a legítima escolha do Poder Judiciário para, analisando as particularidades do Órgão, editar projeto de lei regulamentando o seu quadro de servidores.
Funções distintas geram remuneração diferenciadas, premissa extraída do princípio da igualdade, da qual deriva a lógica de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, notadamente os valores das remunerações percebidas por cada categoria.
Afigura-se inconstitucional ‘toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. (STF, Súmula Vinculante 43)”. (N.U 1012449-29.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pelo SINJUSMAT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que fosse sanada omissão legislativa inconstitucional, a fim de que fosse aprovado um projeto de lei para que estabelecer a reestruturação convergente de carreiras análogas, autorizando a possibilidade do cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, reestruturar-se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, e I, 7o, XXX, e 39, § 3o, da Constituição Federal, da Constituição Estadual, pugnando pela reestruturação convergente de carreiras análogas, ao argumento de que se configurou “(...) a inefetividade do plano de carreiras apresentado na Lei n. 8.814/08 que deixou de padronizar e unificar a escolaridade de ingresso na carreira como sendo de nível superior ao grupo de Profissionais Auxiliares Judiciários, e, consequentemente aplicando-se a igualdade no plano de carreiras, deturbando a ideia de carreira única aos cargos assemelhados”. (id 48332994 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 48495959).
Contrarrazões no id 54387987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
In casu, o Recorrente alega que há o dever, por parte do Estado de Mato Grosso, de legislar para que seja assegurada a isonomia de vencimentos entre servidores públicos que exerçam funções idênticas ou assemelhadas.
Nesse contexto, assevera que não configura transposição de cargo público ou provimento derivado, a reestruturação convergente de carreiras análogas, com a finalidade de que o cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em cujo concurso público foi exigido diploma de nível médio, reestruturem-se ao sistema remuneratório dos aprovados em concurso para cargo de nível superior (Analistas Judiciários).
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do paradigma RE 740.008 RG/RR (Tema 697), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade em cargo público, para o exercício das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, sem a realização de concurso público.
Denota-se, portanto, que a questão em debate neste Recurso Extraordinário não guarda similitude com aquele previsto na sistemática de precedentes qualificados.
Com efeito, no presente caso, não se discute a edição de lei aumentando a exigência de escolaridade em cargo público, ou determinando a gradual transformação de cargos de nível médio para nível superior, e sim, eventual omissão legislativa em não se reconhecer a existência de carreiras análogas, e, por conseguinte, efetuar a sua reestruturação convergente.
Logo, ante a distinção das situações, não é o caso de sobrestar o presente recurso para que se possa aguardar o julgamento do paradigma RE 740.008 RG/RR (Tema 697), não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Conforme relatado, o Recorrente assevera que “(...) resta clara a inefetividade do plano de carreiras apresentado na Lei n. 8.814/08 que deixou de padronizar e unificar a escolaridade de ingresso na carreira como sendo de nível superior ao grupo de Profissionais Técnicos Judiciários, e, consequentemente aplicando-se a igualdade no plano de carreiras, deturpando a ideia de carreira única aos cargos assemelhados”. Nessa linha, argumenta que a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República.
O órgão julgador, por sua vez, em análise da legislação local, concluiu que os cargos de auxiliar judiciário e de analista judiciário são distintos em suas funções e atribuições, de modo que a isonomia remuneratória entre carreiras com requisitos de investidura (níveis de escolaridade) e desempenhos de funções (níveis de complexidade distintos, implicaria em transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público. Confira-se:
“Os cargos de auxiliar judiciário pressupõem conhecimento de ‘nível elementar’ ou ‘nível médio’ e a execução de “atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado”, conforme consta do Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração – SDCR – dos Servidores do Poder Judiciário (Lei Estadual no 8.814/2008, Anexo XXIII).
Destoam, portanto, dos cargos de analista judiciário, o quais são providos por servidores por nível superior [formação em ‘Direito, Economia, Letras, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia e Noções de Informática’] e desempenham atividades de alta complexidade [‘Distribuição dos processos e anotação no relatório diário; Distribuição das iniciais e petições para registro, autuação e juntada; Distribuição dos mandados para Oficiais de Justiça; Controlar, conferir e registrar a produção da Secretaria e do Gabinete; Triagem e separação de processos para impulsionamento. Executa atividades de alta complexidade e responsabilidade de acordo com áreas específicas conforme a necessidade do Poder Judiciário’].
A baixa complexidade das atividades desenvolvidas pelos auxiliares judiciários está evidenciada pelo enquadramento, nestas carreiras, dos antigos cargos de garçom, agente de portaria, eletricista, mecânico de automóvel, porteiro dos auditórios, telefonista, dentre outros (Lei Estadual no 8.814/2008, Anexo XXI).
Esses cargos [auxiliar judiciário] serão extintos por vacância (Lei Estadual no 8.814/2008, art. 62), justamente em razão do desempenho de funções abrangidas por prestação de serviços terceirizada.
A isonomia remuneratória, entre os servidores de carreiras cujos requisitos para investidura (níveis de escolaridade) e desempenhos de funções [níveis de complexidade] distintos, configura verdadeira transposição de cargos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional do concurso público, bem como viola o art. 129, II, da CE, in verbis: (...)
Outrossim, o legislador previu requisitos para a progressão da carreira de auxiliar judiciário, com a conclusão dos níveis de escolaridade, de modo que a matéria encontra-se devidamente regulamentada pelo SDCR (Lei Estadual no 8.814/2008, art. 26, I).
Com efeito, não se deve confundir ‘omissão legislativa’ com ‘opção normativa’, o qual retrata a legítima escolha do Poder Judiciário para, analisando as particularidades do Órgão, editar projeto de lei regulamentando o seu quadro de servidores, como bem destacado pelo e. Presidente deste e. Tribunal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
Noutro giro, funções distintas geram remuneração diferenciadas, premissa extraída do princípio da igualdade, da qual deriva a lógica de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, notadamente os valores das remunerações percebidas por cada categoria”. (id 44740994 - p. 2-6)
Diante desse quadro, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação aos artigos 5o, caput, e I, 7o, XXX, e 39, § 3o, da Constituição Federal, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu Lei Estadual n. 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
A propósito:
“O recurso não pode ser admitido. O Tribunal de origem entendeu que as carreiras de Procurador do Estado e de Procurador da Fazenda Estadual são distintas. Com efeito, dissentir de tal conclusão exigiria a análise da legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nos 30/1993 e 35/1994 e Lei Delegada no 46/2000). Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF”. (RE 469366 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 11/06/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII